Tribunal: TJDFT
Processo: 0720507-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720507-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS MESQUITA DE MELO AGRAVADO: BRUNA NORONHA CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Francisco de Assis Mesquita de Melo em face da r. decisão (ID 233495594, na origem) que, nos autos da Ação de Cobrança de Aluguéis e Encargos Locatícios movida por Bruna Noronha Carvalho, indeferiu a gratuidade de justiça postulada pelo Réu/Agravante. Nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC/15, concedeu-se ao Recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para juntar aos autos documentos comprobatórios da hipossuficiência (ID 72153599). Ante a dificuldade em contatar o assistido, a Defensoria Pública requereu a intimação pessoal do Agravante (ID 72731435), a qual foi deferida (ID 72750513). Em manifestação (ID 73440376), o Órgão informou a prolação de sentença nos autos de origem, na qual o indeferimento da gratuidade de justiça foi reanalisado e indeferido. É o relatório. Decido. Com efeito, em consulta ao processo de referência (autos no 0743546-55.2024.8.07.0001), verifica-se que, em 30/6/2025, foi proferida sentença (ID 241040710, na origem), a qual, entre outras medidas, reexaminou o requerimento de gratuidade de justiça do Réu, nos seguintes termos: “[...] Antes de ingressar no mérito, é o caso de analisar o pedido de gratuidade reiterado no ID239123341. Vê-se que no ID239127099foram juntados extratos da conta bancária que o réu mantém no BANCO ITAÚ, além de recibos de pagamento de pro labore, no valor de 1 (um) salário-mínimo mensal. Entretanto, nota-se que o requerido FRANCISCO DE ASSIS atua como empresário individual, tendo recebido, no ano-calendário de 2024, o valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), o que equivale a aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais) por mês. Tal renda não corrobora a alegação de insuficiência de recursos para o pagamento dos ônus sucumbenciais. Embora haja registro de pagamento de pro labore equivalente a apenas 1 (um) salário-mínimo (IDs 233391679e239127099), é sabido quenão há nenhuma distinção entre o patrimônio da pessoa natural e do empresário individual, de modo que os lucros da atividade empresária são integralmente revertidos ao requerido. Outrossim, verifica-se que os extratos apresentados pelo réu estão vinculados ao CNPJ utilizado para a sua atuação como empresário individual (ID239127099, fls. 1 e 2), o que é insuficiente para comprovar a situação de miserabilidade alegada. Não bastasse isso, o requerido possui relacionamento com outras instituições financeiras, conforme informações obtidas junto ao SISBAJUD mediante consulta de seu CPF: [...] Diante desses elementos, INDEFIRO o pedido de gratuidade reiterado no ID239123341, porquanto não foram apresentados novos elementos capazes de alterar a conclusão já exposta pelo Juízo na decisão de ID233495594. [...]” (grifos no original) Portanto, depreende-se que o d. Juízo a quo indeferiu o benefício da gratuidade de justiça em cognição exauriente, ao realizar análise sistemática de todos os elementos que instruíram os autos. Logo, tendo sido a análise realizada em âmbito de sentença, cabe ao Réu/Agravante discutir a matéria em sede de Apelação, consoante comando do art. 1.009, §3o, do CPC/15, in verbis: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. [...] § 3o O disposto nocaputdeste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas noart. 1.015integrarem capítulo da sentença. [...] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...] V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;” (grifou-se) Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator